Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729266-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra decisão interlocutória do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 74223974), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte requerida não apresentou contrarrazões (ID. 75167945). Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra a decisão interlocutória do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA, ora Agravado. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0730306-62.2025.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 01 de setembro de 2025. A referida Sentença (ID. 247428704 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, e, consequentemente, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com a revogação da tutela de urgência) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e sobre o efeito suspensivo, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, com a consequente revogação da decisão interlocutória impugnada, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 16 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital